Tribunal: TJSP
Processo: 1502890-76.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade de entorpecente apreendido e circunstâncias da prisão que evidenciam que o acusado se dedicava à mercancia ilícita – Validade dos depoimentos dos agentes públicos – Negativa de autoria apresentada pelo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade de entorpecente apreendido e circunstâncias da prisão que evidenciam que o acusado se dedicava à mercancia ilícita – Validade dos depoimentos dos agentes públicos – Negativa de autoria apresentada pelo réu que não encontra amparo no acervo probatório coligido – Condenação incensurável – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas em patamar máximo, regime aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos que muito beneficiaram o acusado, notadamente em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido – Sentença mantida, à ausência de recurso ministerial – Recurso desprovido.